Tribunal: TJDFT
Processo: 0748601-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, em razão da apreensão de cocaína e maconha em sua residência e em seu veículo, no contexto da Operação Contra-Revoada, que apurava a utilização do Bar Revoada como ponto de tráfico e a adoção de esquema de delivery.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se as provas digitais extraídas dos aparelhos celulares são nulas por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se o conjunto probatório comprova a prática do tráfico de drogas ou autoriza a desclassificação para porte para consumo pessoal; e, (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade fundada em suposta violação à cadeia de custódia exige, nos termos do art. 563 do CPP, a demonstração de prejuízo concreto, não bastando a alegação genérica de possibilidade de adulteração quando o aparelho celular foi apreendido mediante mandado judicial e seu percurso até a perícia está documentado nos autos.
4. Nos crimes de tráfico de drogas investigados mediante operação policial prolongada, a inexistência de testemunho direto de atos de venda não conduz, por si só, à absolvição ou à desclassificação para uso pessoal, quando o acervo probatório é composto por investigação prévia, interceptações, análise de ERBs e materialidade da apreensão.
5. O crime do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 é tipo penal é de ação múltipla e se aperfeiçoa com a conduta de ter em depósito entorpecente para difusão ilícita, circunstância comprovada pelo acervo probatório plural e convergente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158-A a 158-F e 563. Lei n.o 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 33, § 4.o. CP, arts. 61, I, e 33, § 2.o, a e b. Lei Complementar n.o 64/1990. Provimento n.o 29/CNJ. Marco Civil da Internet, arts. 11 e 13.